Tribunal: STF
Processo: RE 1424746
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPLEMENTAÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA EM MUNICÍPIO. COMPETÊNCIA PARA FISCALIZAÇÃO. SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FEDERAIS AO MUNICÍPIO. IMPUGNAÇÃO INSUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Quinta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (LC Nº 131/2009). FISCALIZAÇÃO A CARGO DOS ÓRGÃOS DE CONTROLE. ARTS. 48, PARÁGRAFO ÚNICO, II E III, 48-A E 73-B DA LC Nº 101/00. SUSPENSÃO DAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS DE RECURSOS FEDERAIS. PORTARIA INTERMINISTERIAL CGU/MF/MP Nº 507/2011. ART. 73-C DA LC 101/2000. NÃO CABIMENTO. OBRIGAÇÃO DO MUNICÍPIO DEMANDADO. Lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação). IRREGULARIDADES ENCONTRADAS E NÃO SANADAS. APELAÇÃO DA UNIÃO E REMESSA OFICIAL PROVIDAS. REMESSA NECESSÁRIA DO MUNICIPIO, TIDA POR INTERPOSTA, IMPROVIDA. 1. Trata-se de remessas necessárias e de apelação interposta pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Seção Judiciária do Ceará, que julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar o Município de Pereiro/CE na obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias , adequar seu Portal da Transparência ao disposto na Lei nº 12.527/11 e na Lei Complementar nº 131/09, corrigindo todas as irregularidades especificadas na presente decisão, nos termos da fundamentação acima; e b) condenar a União a proceder à suspensão das transferências voluntárias de recursos federais ao Município de Pereiro/CE uma vez expirado o prazo fixado no item anterior sem que a determinação ali veiculada seja cumprida, isso enquanto perdurar a situação de irregularidade, nos termos do art. 48, § 4º, c/c o art. 51, § 2º e art. 73-C, c/c o art. 23, § 3º, I, da Lei Complementar nº 101/00, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento , cuja prova caberá ao MPF. 2. Quanto à controvérsia acerca da possibilidade de condenação da União em obrigação de fazer (apenas formalizar termos de ajustes, convênios e outros repasses de natureza voluntária, assim como a respectiva liberação de recursos de tal natureza (voluntária), após a comprovação do cumprimento pelos municípios dos incisos II e III do § 1º do art. 48 e do art. 48-A da LC nº 101/2000, não servindo para tanto a mera declaração de sua observância pelo gestor), é de ressaltar que, nos termos da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, exige-se, como condição para celebração de convênios, que o convenente comprove a divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, nos termos do art. 73-C da LC 101/2000, que prevê a sanção de não repasse das transferências voluntárias em caso de não atendimento das determinações contidas nos incisos I e III do § 1º do art. 48 e no art. 48-A da mesma lei. 3. A própria LC nº 101/2000, no art. 59, estabelece a competência para a fiscalização das obrigações decorrentes ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, sendo ilegal imputar tal atribuição à União, a quem apenas cabe a aplicação das sanções previstas no art. 23 da mesma lei. 4. Conforme entendimento desta Primeira Turma, ‘de acordo com o Princípio da Autonomia dos Entes Federados, os órgãos competentes para declarar/certificar/atestar a infração fiscal em tela seriam os Tribunais de Contas (arts. 1º, 18, 29, 31, § 1º, e 75 da CF/88; bem como os arts. 1º, § 3º, III, e 59, da Lei Complementar nº 101/00), assim como os demais órgãos de fiscalização, como a Controladoria Geral da União e o Ministério da Fazenda. Desse modo, apenas após o procedimento formal, instaurado por esses órgãos, é que incidiria a sanção prevista no art. 73-C da LRF’ (PROCESSO: 08004299520164058503, AC/SE, Desembargador Federal Élio Wanderley de Siqueira Filho, 1º Turma, j.31/10/2017). 5. Não é devida a condenação da União a proceder à suspensão das transferências voluntárias de recursos federais ao Município de Pereiro/CE, uma vez expirado o prazo fixado do município para regularizar o seu portal de transparência ou enquanto perdurar a situação de irregularidade (nos termos do art. 48, § 4º, c/c o art. 51, § 2º e art. 73-C, c/c o art. 23, § 3º, I, da Lei Complementar nº 101/00), porque não depende da União tal regularização, nem tampouco o atesto de que o Município está cumprindo o disposto nos arts. 48, parágrafo único, incisos II e III, 48-A e 73-B da LC n. 101/2000 e da Lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação). 6. O arcabouço do controle dos atos dos entes federados e dos municípios por portal de transferência consubstancia-se, fundamentalmente, no regramento constitucional (artigo 5º, inciso XXXIII, combinado com os artigos 37, § 3º, inciso II, e 216, § 2º da Constituição Federal), na Lei Complementar nº 101/2000 com os acréscimos da LC nº 131/2009 (lei da transparência pública), na Lei Ordinária nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação) e no Decreto nº 7.185/2010, dos quais deduz-se a obrigação dos municípios e das unidades federadas de guardarem a mais absoluta transparência de sua gestão fiscal, financeira, orçamentária, pessoal e patrimonial, excetuados apenas os casos que a Constituição Federal permita o sigilo, porque ‘imprescindível à segurança da sociedade e do Estado’ (art. 5º, XXXIII). Com bem destacou o Juiz a quo, ‘esse dever de transparência, (...) há de ser cumprido, dentre outras formas, através da disponibilização dos pertinentes dados’ em meio eletrônico de amplo acesso público’, isto é, mediante a ‘divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet)’. 7. No caso dos autos, de acordo com a documentação acostada, sobretudo, o Espelho de Avaliação, elaborado por ocasião da fiscalização realizada pelo MPF em 08/06/2016, avaliando o site do Município de Pereiro/CE, http://www.pereiro.ce.gov.br, foram verificadas as seguintes irregularidades. Percebeu-se que que apesar de algumas das irregularidades apontadas terem sido devidamente corrigidas após o ajuizamento da presente ação, ainda persistem diversas outras irregularidades. 8. Assiste razão ao MPF ao afirmar terem sido violadas, ainda que parcialmente, disposições da Lei nº 12.527/11 e da Lei Complementar nº 101/00, devendo, assim, ser confirmada a sentença na parte que acolhe o pleito ministerial, determinando que o Município de Pereiro/CE procedesse à regularização integral das pendências encontradas em seu Portal da Transparência. 9. Remessa necessária e Apelação da União providas. Remessa necessária do Município de Pereiro/CE, tida por interposta, improvida” (fls. 8-9, e-doc. 14). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 20).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXIII e XIV do art. 5º, o caput do art. 37 e o § 2º do art. 216 da Constituição da República.



    Salienta que “o que se tem é que a Constituição de 1988, levando em conta a sua natureza essencialmente republicana e democrática, em seu art. 5º, inciso XXXIII, garante o direito do povo de conseguir a informação referente ao trato dos negócios públicos e as informações a respeito das pessoas investidas de cargos públicos ou sobre as quais exista relevância pública” (fl. 10, e-doc. 22). 



    Assevera “que o Município de Barra dos Coqueiros/SE viola, diretamente, os dispositivos constitucionais aqui citados, ao não disponibilizar informações quanto aos seus atos, conforme diagnóstico realizado pelo Ministério Público Federal, tanto quanto a União, por não fiscalizar como deveria” (fl. 12, e-doc. 22).



    Pede “a reforma do Acórdão recorrido, a fim de que a sentença de 1º grau seja restabelecida” (fl. 12, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. O Tribunal Regional Federal da Quinta Região decidiu a controvérsia nestes termos:



    “Trata-se de remessas necessárias e de apelação interposta pela União contra sentença proferida pelo Juízo da 15ª Vara da Seção Judiciária do Ceará (que julgou procedente o pedido, resolvendo o mérito nos termos do art. 485, I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar o Município de Pereiro/CE na obrigação de, no prazo de 30 (trinta) dias , adequar seu Portal da Transparência ao disposto na Lei nº 12.527/11 e na Lei Complementar nº 131/09, corrigindo todas as irregularidades especificadas na presente decisão, nos termos da fundamentação acima; e b) condenar a União a proceder à suspensão das transferências voluntárias de recursos federais ao Município de Palhano/CE uma vez expirado o prazo fixado no item anterior sem que a determinação ali veiculada seja cumprida, isso enquanto perdurar a situação de irregularidade, nos termos do art. 48, § 4º, c/c o art. 51, § 2º e art. 73-C, c/c o art. 23, § 3º, I, da Lei Complementar nº 101/00, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada descumprimento , cuja prova caberá ao MPF). (...)



    Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de condenação da União na obrigação de apenas formalizar termos de ajustes, convênios e outros repasses de natureza voluntária, assim como a respectiva liberação de recursos de tal natureza (voluntária), após a comprovação do cumprimento pelos municípios dos incisos II e III do § 1º do art. 48 e do art. 48-A da LC nº 101/2000, não servindo para tanto a mera declaração de sua observância pelo gestor.



    De início, vale ressaltar que, nos termos da Portaria Interministerial CGU/MF/MP nº 507/2011, exige-se, como condição para celebração de convênios, que o convenente comprove a divulgação da execução orçamentária e financeira por meio eletrônico de acesso ao público e de informações pormenorizadas relativas à receita e à despesa, nos termos do art. 73-C da LC 101/2000, que prevê a sanção de não repasse das transferências voluntárias em caso de não atendimento das determinações contidas nos incisos I e III do § 1º do art. 48 e no art. 48-A da mesma lei.



    O referido art. 73-C foi acrescentado à LC nº 101/2000 pela LC nº 131/2009 (lei da transparência pública), tendo por objetivo determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.



    No entanto, a própria LC nº 101/2000, no art. 59, estabelece a competência para a fiscalização das obrigações decorrentes ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas, sendo ilegal imputar tal atribuição à União, a quem apenas cabe a aplicação das sanções previstas no art. 23 da mesma lei.



    Conforme entendimento desta Primeira Turma, ‘de acordo com o Princípio da Autonomia dos Entes Federados, os órgãos competentes para declarar/certificar/atestar a infração fiscal em tela seriam os Tribunais de Contas (arts. 1º, 18, 29, 31, § 1º, e 75 da CF/88; bem como os arts. 1º, § 3º, III, e 59, da Lei Complementar nº 101/00), assim como os demais órgãos de fiscalização, como a Controladoria Geral da União e o Ministério da Fazenda. Desse modo, apenas após o procedimento formal, instaurado por esses órgãos, é que incidiria a sanção prevista no art. 73-C da LRF’.



    Acrescente-se a isso o fato de que existe uma ferramenta consistente no ‘Módulo de Verificação de Regularidade’, já em funcionamento no SINCOV - Sistema de Gestão de Convênios, que foi desenvolvida especificamente para atender ao disposto nos incs. II e III do § 1º do art. 48 e do art. 48-A, da LRF, e que se encontra em funcionamento desde fevereiro de 2016. Ainda de acordo com a União, foram publicados os Comunicados 10 e 11, de 2016, no Portal de Convênios, alertando os concedentes acerca da obrigatoriedade de verificação da regularidade dos proponentes na funcionalidade específica disponibilizada no SICONV.



    Consoante entendimento que vem sendo firmado no âmbito deste Tribunal, não se revela razoável impor à União obrigações de fiscalização quanto aos ajustes celebrados por todos os órgãos da Administração Federal relativamente aos mais de 5.700 (cinco mil e setecentos) Municípios e 26 (vinte e seis) unidades federadas estaduais existentes, desconsiderando, por completo, os entraves operacionais que medidas dessa envergadura exigem para a devida implementação.



    Destarte, não é devida a condenação da União a proceder à suspensão das transferências voluntárias de recursos federais ao Município de Pereiro/CE uma vez expirado o prazo fixado do município para regularizar o seu portal de transparência ou enquanto perdurar a situação de irregularidade, nos termos do art. 48, § 4º, c/c o art. 51, § 2º e art. 73-C, c/c o art. 23, § 3º, I, da Lei Complementar nº 101/00, porque não depende da União tal regularização, nem tampouco o atesto de que o Município de Limoeiro do Norte está cumprindo o disposto nos arts. 48, parágrafo único, incisos II e III, 48-A e 73-B da LC n. 101/2000, bem como as previsões LC nº 131/2009 (lei da transparência pública) e da Lei nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação). 



    Considerando que o Município de Pereiro/CE não interpôs recurso, passo a apreciar a remessa necessária, tida por interposta.



    O arcabouço do controle dos atos dos entes federados e dos municípios por portal de transferência consubstancia-se, fundamentalmente, no regramento constitucional (artigo 5º, inciso XXXIII, combinado com os artigos 37, § 3º, inciso II, e 216, § 2º da Constituição Federal), na Lei Complementar nº 101/2000 com os acréscimos da LC nº 131/2009 (lei da transparência pública), na Lei Ordinária nº 12.527/2011 (lei de acesso à informação) e no Decreto nº 7.185/2010. 



    A propósito, dispõe o art. 48, parágrafo único, inciso III, da LC 101/2000: (...)



    Estabelece a Lei nº 12.527/2011: (...)



    Preconiza, por sua vez, o Decreto nº 7.185/2010: (...)



    No caso dos autos, de acordo com a documentação acostada, sobretudo, o Espelho de Avaliação (Id. nº 4058101.1432871), elaborado por ocasião da fiscalização realizada pelo MPF em 08/06/2016, avaliando o site do Município de Pereiro/CE, http://www.pereiro.ce.gov.br, foram verificadas as seguintes irregularidades: 



    a) ausência de divulgação sobre a receita municipal nos últimos 06 (seis) meses, incluindo natureza, valor de previsão e valor arrecadado ( art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/11 ); 



    b) ausência de divulgação da prestação de contas do ano anterior ( art. 48, caput , da Lei Complementar nº 101/00 ); 



    c) ausência de divulgação do Relatório de Gestão Fiscal dos últimos 06 (seis) meses ( art. 48, caput, Lei Complementar nº 101/00 ); 



    d) ausência de divulgação da íntegra dos contratos firmados durante os últimos 6 meses (art. 8º, § 1º, IV, da Lei nº 12.527/11); 



    e) não indicação de um SIC físico, tampouco de órgão ou endereço para a entrega de um pedido de acesso de forma presencial ( art. 8º, § 1º, I, c/c art. 9º, I, da Lei nº 12.527/21 ); 



    f) impossibilidade técnica de envio de pedidos de informação de forma eletrônica (E-SIC) ( art. 10, §§ 1º e 2º, da Lei nº 12.527/11 );



    g) ausência de disponibilização do registro das competências e estrutura organizacional do ente ( art. 8º, § 1º, I, da Lei nº 12.527/11 ); 



    h) inexistência de divulgação da remuneração individualizada por nome do agente público (art. 7º, § 3º, VI, do Decreto nº 7.724/12) ; 



    i ) ausência de relatório estatístico contendo a quantidade de pedidos de informação recebidos, atendidos e indeferidos, bem como informações genéricas sobre os solicitantes (art. 30, III, da Lei nº 12.527/11); 



    j) ausência de divulgação de diárias e passagens por nome de favorecido, em que conste data, destino, cargo e motivo da viagem (art. 7º, § 3º, VI, do Decreto nº 7.724/12). (...)



    Destarte, assiste razão ao MPF ao afirmar terem sido violadas, ainda que parcialmente, disposições da Lei nº 12.527/11 e da Lei Complementar nº 101/00, devendo, assim, ser confirmada a sentença na parte que acolhe o pleito ministerial, determinando que o Município de Pereiro/CE procedesse à regularização integral das pendências encontradas em seu Portal da Transparência.



    Assim, dou provimento à apelação da União e à remessa necessária da União, para julgar improcedentes os pedidos formulados em face da União e nego provimento à remessa necessária do Município de Pereiro/CE, tida por interposta” (fls. 1-7, e-doc. 14).



    Na espécie, o Tribunal de origem reformou parcialmente a sentença apenas para afastar a condenação da União a proceder à suspensão das transferências voluntárias de recursos federais ao Município de Pereiro/CE.



    Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente limitou-se a alegar “que o Município de Barra dos Coqueiros/SE viola, diretamente, os dispositivos constitucionais aqui citados, ao não disponibilizar informações quanto aos seus atos, conforme diagnóstico realizado pelo Ministério Público Federal, tanto quanto a União, por não fiscalizar como deveria” (fl. 12, e-doc. 22) sem desenvolver argumentação capaz de impugnar os fundamentos do acórdão recorrido, o que inviabiliza o regular prosseguimento do recurso extraordinário. Incidem, na espécie vertente, as Súmulas ns. 283 e 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: SÚMULAS NS. 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.358.410-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, 6.4.2022).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Deficiência de fundamentação do recurso extraordinário. Súmula nº 284/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula nº 284/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.228.348-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 4.12.2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recorrente não indicou, no recurso extraordinário, os dispositivos constitucionais pretensamente contrariados pelo acórdão recorrido. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Agravo interno desprovido” (ARE n. 1.354.086, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.02.2022).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Descaminho. Art. 334, § 1º, inciso IV, c/c o art. 62, inciso IV, ambos do Código Penal. 4. Inadmissibilidade do recurso extraordinário quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, nos termos da jurisprudência iterativa do Supremo Tribunal Federal consubstanciada na Súmula 284/STF. 5. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido” (ARE n. 1.253.191-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 19.2.2021).



    5. Ainda que fosse possível superar esses óbices, o que não se dá na espécie, melhor sorte não assistiria ao recorrente.



    Na espécie vertente, rever o decidido pelo Tribunal de origem demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Complementares ns. 101/2000 e 131/2009, Lei n. 12.527/2011, Portaria Interministerial CGU/MF/MP n. 507/2011 e Decreto n. 7.185/2010) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incide, na espécie, a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO. INDISPENSÁVEL A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. NECESSIDADE DO EXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA/STF 279. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A possibilidade de vista a processo administrativo de caráter reservado pela própria parte diretamente interessada demanda o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF, bem como requer a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei municipal 9.784/1999 e Lei 912.527/2011), o que inviabiliza o extraordinário. II - Incabível a majoração de honorários, uma vez tratar-se, na origem de mandado de segurança. III - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE n. 917.690-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Ação Civil Pública. 3. Divulgação de informações sobre atendimento em unidade de saúde. Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base na Lei 12.527/2011 e no conjunto probatório. Necessidade de reexame de fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal e incidência da Súmula 279. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.344.644-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 2.6.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTA NO CAUC COM FUNDAMENTO NA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E NA LEI DA TRANSPARÊNCIA: INDEFERIMENTO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: NÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS DOS ACÓRDÃOS RECORRIDOS. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 283 DA SÚMULA DO STF. ALEGADA OFENSA AO ART. 97 DA CRFB E AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: NÃO OCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO” (ARE n. 1.403.199, Relator o Ministro André Mendonça, decisão monocrática, DJe 19.3.2021).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora